Tribunal: TJPA
Processo: 0804484-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804484-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, haja vista a materialidade do delito e os indícios de autoria restarem evidenciados através dos Autos Circunstanciados das operações “HÓRUS” e “MÃO NA MASSA”, também, das transcrições oriundas de interceptações telefônicas, que puderam identificar e localizar os envolvidos, dentre eles o paciente, conforme destacou o Juízo
a quo
.

Já o
periculum libertatis
, conforme informado pelo Juízo,

recai no fato de o autuado teve a prisão decretada por ser uns dos integrantes de organização criminosa para o cometimento de delitos, dentre estes o Tráfico de Drogas, sendo o paciente peça importante na organização, pois situa-se, aparentemente, no polo de fornecedor, sendo, ao que tudo indica, o responsável pela logística de abastecimento em vasta área de distribuição da droga na região. Resta evidente a gravidade do delito em espécie, já que se trata de pequeno Município (Cachoeira do Arari), que segundo informou o Juízo de origem, vem sendo assolada pela mercancia de drogas. Destacou ainda aquele Juízo que o paciente já responde a outros processos criminais, e inclusive já foi condenado por delito previsto na Lei de Drogas, o que indica a sua recalcitrância delitiva.

Insta salientar, que a decisão contida no ID n. 5186560, nada mais é do que uma ratificação da prisão preventiva anteriormente decretada pelo Juízo
a quo
com fulcro na cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316, do CPP), sendo que, de acordo com a fundamentação suso expendida, permanecem hígidos os requisitos para a prisão do paciente, não havendo o que se falar em sua revogação.

Ressalta-se, por oportuno, que as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, respeitaram cristalinamente o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Há que ser destacada a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 10 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
JULIANA BORGES NUNES
, em favor de
MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA
.

Aduz que o paciente se encontrava preso por força de condenação em um processo referente à um homicídio e posteriormente recebeu um mandado de prisão preventiva oriundo da Comarca de Salvaterra, processo nº 0002925-93.2018.814.0091, onde foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico sendo sentenciado à pena de 10 (dez) anos pelo cometimento do crime de associação para o tráfico e absolvido no crime de tráfico de drogas. Segundo denúncia nos autos do processo de nº 0002925-93.2018.814.0091 (OPERAÇÃO MÃO NA MASSA). No entanto, nos autos de origem, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e pelo crime do art. 244-B do ECA.

Assevera, em suma, ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O presente writ foi distribuído inicialmente à relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, que por sua vez apontou minha prevenção em relação a este feito. (ID n. 5189762)

Acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar, entendi por bem
indeferi-lo
, determinando que fosse oficiado ao Juízo
a quo
, para que prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida fossem os autos remetidos à douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer.

(Id n. 5191775)

O Juízo
a quo
prestou, em suma, as seguintes informações (Id n. 5212886):

“(...)
1 SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de prisão preventiva deferida em desfavor de MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos e outros, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), fatos ocorridos nesta comarca e termo judiciário.

Dados extraídos do processo e de decisões anteriores, informam que o paciente supostamente integrava como fornecedor de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas existente na região de Cachoeira do Arari/PA e adjacências, sendo elemento importante da empreitada criminosa, fornecendo a droga, que segundo consta da narrativa da denúncia do RMP, foi derivada de um desvio de carga de drogas de fornecedores colombianos, por um transportador de nome ISAIAS DA SILVA BELTRÃO, vulgo “Buchudo”, preso (informação à fl. 05 e 06 dos autos).

2 EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Sobre as causas ensejadoras da prisão, o decreto preventivo foi baseado nas seguintes fundamentações, que transcrevo e, relativas ao paciente do HC, situações essas ensejadoras da prisão:

“Extrai-se dos documentos juntados com a representação que a conduta dos representados se amolda ao tipo delituoso de Associação para o tráfico e Tráfico de drogas, previstos nos art. 33 e 35 da lei 11.343/2006, com pena máxima superior a quatro anos. Para se decretar a prisão preventiva é necessário que se encontrem presentes os requisitos legais do fumus boni júris e do periculum in mora, ou seja, fique comprovada a existência do crime e tenha indícios suficientes de autoria, bem como as circunstâncias a exijam para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (arts. 311 e 312 do CPP). Também para sua admissão se faz necessário que estejam presentes uma das hipóteses do art. 313 do CPP. Com efeito, vislumbra-se no presente caso, através da análise dos elementos trazidos aos autos, que existem, de forma clara e evidente os pressupostos e requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos Representados. Em condições tais que a paz e a tranquilidade social estão ameaçadas, pois, o comportamento dos investigados está divorciado do modus vivendi da sociedade local, caso em liberdade poderão voltar a praticar os delitos. A prova dos crimes e os indícios da autoria estão facilmente evidenciados através dos Autos Circunstanciados das operações “HÓRUS” e “MÃO NA MASSA”, também, das transcrições oriundas de interceptações telefônicas, que puderam identificar e localizar os envolvidos, aqui representados. As condutas delituosas dos acusados estão elucidadas, que se utilizam da situação de vulnerabilidade local, incitando o desdobramento de outros crimes (furto, roubo, latrocínio, homicídio, corrupção de menores) CONSEQUENTES DO TRÁFICO DE DROGAS. Cachoeira do Arari, um pequeno Município, tem sido surpreendido com a droga disseminada na sede e demais localidades do Município, trazendo insegurança à população, os jovens sendo assediados pela vida fácil, e alfabetizados pelo mundo do crime que apregoa a inversão de valores em que trabalhar licitamente é desnecessário já que se pode obter lucro vultoso e sustentar o próprio vicio com essa atividade ilícita que faz como vítimas muitas famílias. Sendo assim, não há outra medida eficaz que não seja a prisão preventiva dos representados a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e também os meios assecuratórios da aplicação da lei penal, haja vista que além dos representados terem demonstrado que ficando em liberdade são indubitavelmente perigosos para a sociedade, diante de suas personalidades perversas apresentadas. Somado a esses fatos, não pode ser construído um clima de impunidade, o que depõe negativamente a imagem do poder Judiciário junto a sociedade. Ressalto, ainda, que os representados possuem locais certos para serem achados, conforme vislumbra no bojo da representação enviada a este Juízo. Outrossim, vislumbra-se que a busca e apreensão domiciliar se torna indispensável, visto que através desta medida, poderão ser encontrados apetrechos, armas, objetos e instrumentos que auxiliam os representados quando do cometimento de delitos. Colaciono abaixo o art. 240, §1º, alíneas ‘’e’’ e ‘’h’’ do Código de Processo Penal, que fundamenta o pedido de busca e apreensão: ‘’Art. 240 – A busca será domiciliar ou pessoal. § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; h) colher qualquer elemento de convicção’’. Por sua vez, satisfeito os pressupostos necessários, conforme já demonstrado acima, a legislação processual penal admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).”

Trata-se de prisões deferidas no bojo de investigações desenvolvidas para apurar organização criminosa, criada, aparentemente, para promover o tráfico de drogas no Marajó, desenvolvendo a “empreitada criminosa” de forma complexa., com logística apurada de ocultação da droga e distribuição dela, possível lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio derivado da atividade ilícita.

O RMP, lastreado nas investigações policiais e demais elementos de convicção, narra na denúncia, a teia complexa, especializada e voltada para a prática delitiva, da qual o acusado, aparentemente, faz parte. Um grupo organizado e dividido em vários núcleos e com atribuições distintas, denotando em cognição sumária, a expertise dos agentes envolvidos, que, conforme narra o RMP, são capazes de ludibriarem, inclusive, traficantes colombianos, aparentemente, desviando desses anteriormente, a carga ilícita.

Em face do já narrado, passo a informar sobre a manutenção da cautelar já decretada e mantida, nos termos a seguir.

No caso concreto como já informado anteriormente, o autuado teve a prisão decretada por ser uns dos integrantes da organização e dela sendo peça importante, pois situa-se, aparentemente, no polo de fornecedor, sendo, portanto, o responsável pela logística de abastecimento em vasta área de distribuição da droga na região.

Tratava-se de uma operação complexa que incluiu a quebra de sigilos dos envolvidos e a prisão de vários elementos e que, dada à complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, considerando o mínimo de três núcleos, no qual eram organizados os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico.

Tais narrativas já trazidas no processo e demais elementos dos autos, apontam a situação na qual, em cognição sumária, são verificados os indícios de autoria e da materialidade delitiva e demais elementos, atribuídos a conduta do acusado pela prática de crimes previstos na lei de tóxicos.

Esses requisitos ou pressupostos, classificados como o fumus commissi delicti, denotam a factível ocorrência do ilícito descrito na capitulação penal e indícios a convergirem para a figura do custodiado como um dos possíveis autores dos fatos. Há, portanto, a verossimilhança, o grau de probabilidade forte.

Nesse contexto, as razões para a manutenção da segregação cautelar são inúmeras e se somam nesse caso concreto. Primeiramente, o crime de tráfico, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, como em cognição sumária, pode ser percebido nesse caso concreto.

Ademais, no caso concreto é factível a existência de considerável poder econômico do grupo, dada a possível estrutura de lavagem de dinheiro e ocultação do patrimônio derivado da atividade da traficância de entorpecentes, destacando o aspecto econômico desses delitos previstos na “lei de tóxicos”.

Nesse sentido, na prática hodierna, o poder econômico, a ação às margens da lei, denotam que esse poder ilegal desses autores de delitos tráfico, tende a ser intimidador, notadamente nas comunidades nas quais eles estão inseridos, por si, já são situações factíveis de gerar temor em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso.

No caso concreto também é plausível, se ficar em liberdade, as práticas delituosas ocorrerão, podendo inclusive, existir a diversificação de delitos, visto que o preso agora é processado novamente por uma conduta gravosa prevista na lei de tóxicos e buscando elidir das acusações com decreto absolutório, praticar atos de intimidação a testemunhas ou outros expedientes, que concretamente podem ser ilícitos. Destaco que o custodiado respondeu ao processo 0002925-93.2018.8.14.0091, sendo condenado por delito previsto na Lei de tóxicos em outra comarca, o que denota o alcance da atuação do custodiado na prática delitiva e a englobar várias cidades e possibilidade de reiteração na prática delitiva se estiver em liberdade, o que atenta contra a ordem pública de uma pequena cidade do interior.

Ademais, no caso concreto verifiquei a existência da necessidade e adequação da medida, binômio esse a caracterizar o que se convencionou classificar como periculum libertatis, que quanto a necessidade, deve estar correlacionado com a garantia da ordem pública no caso em comento.

No caso concreto não estava o custodiado amparado nas causas presentes no artigo 314 do CPP, a afastarem a prisão cautelar preventiva. A situação fática foi de prisão cautelar preventiva, afastando a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança e também das cautelares diversas da prisão preventiva e que, no caso concreto, tais medidas cautelares diversas da prisão não surtiriam o efeito desejado.

O crime de tráfico de substância ilícitas (drogas), dada a reprovabilidade da conduta, foi elencado pelo legislador dentre aqueles a demandarem do Estado uma maior reprovabilidade, pelos efeitos que tal ilícito projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social. É delito de extrema reprovabilidade da conduta e atinge de forma grave a sociedade em geral e os indivíduos, criando uma legião de viciados, gastos com saúde, desestabilização familiar, aumento das taxas de criminalidade, dentre outros. Friso novamente que o vício de drogas instalado em uma região pobre como o Marajó, é causa de inúmeros outros ilícitos penais.

Por derradeiro, em liberdade é factível que o custodiado por crime de tráfico acesse recursos financeiros a serem utilizados, por exemplo, para uma possível evasão do distrito da culpa, atitude essa com reflexos na aplicação da lei penal.

O crime de tráfico de drogas é um ilícito que movimenta somas consideráveis de dinheiro, valores esses ocultados em locais apenas conhecidos pelos criminosos, quantias essas que podem ser acessadas pelos detidos por esses crimes e também utilizada, para se evadirem e evitarem a aplicação da lei penal em caso de condenação, notadamente em uma região erma como é as existentes nessas ilhas.

A marcha processual segue a bom termo, sem excesso de prazo e considerando a complexidade do feito e considerando os prazos são dilatórios e o classificado como razoável duração do processo.

A instrução está seguindo dentro da razoável duração do processo/procedimento, apesar da peculiar situação pela qual passa o mundo nesse período de pandemia e bem como a especial situação do Marajó, marcada pelas intempéries e sazonalidades climáticas, dos locais ermos, dentre outras.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, foi mantido em prisão preventiva.

3 INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde a esse procedimento criminal pelo crime de tráfico e já teve outros procedimentos julgados: 0002925-93.2018.8.14.0091, tráfico de drogas na Comarca de Salvaterra, no qual ele foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, sendo-lhe imputada a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão; e processo 0000037-51.1998.814.0059, condenado na Comarca de Soure.

Ressalte-se que, quando da aludida condenação, na sentença, o MM Juiz sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena no processo: 0002925-93.2018.8.14.0091, reconheceu que o paciente, já estava cumprindo pena referente a outra ação criminal assim temos:

“c) Com relação a conduta social, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental (STJ, HC 542.400). Portanto, considerando que o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena por outro delito, entendo estar justificado o incremento da sua pena-base em relação a essa circunstância.”

Vale ressaltar que, consta da aludida sentença criminal condenatória que o MM Juiz sentenciante reconheceu acerca do ora suplicante o seguinte:

“Como se pode perceber, MARIO ELENILSON, mesmo preso, detinha ativa participação na distribuição de drogas ilícitas em Salvaterra, orientando e coordenando a atividade dos demais, em típica atividade de chefia.”

Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “animus”, aspecto mental dele.

4 INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão foi decretada, em 28 de maio de 2019 e ainda mantida. DOC: 20190214052917. Prisão deferida no bojo do processo:0004550-14.2018.8.14.0011, desmembrado em vários núcleos.

5 INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O procedimento está na fase de realização de audiência AIJ. Trata-se de um processo com 3 núcleos de agentes e várias pessoas envolvidas.

6 JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO: DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

Em prol da celeridade exigida da resposta em HC, informo que os documentos relativos a esse processo e demais, podem ser acessados vias sistema LIBRA. Sendo a numeração desse processo: 0004130-72.2019.8.14.0011.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Eminente Relator, cumpre-me enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram e apesar da situação de pandemia que assola o mundo, nosso país e de forma bem expressiva, o estado do Pará. (...)”

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do
writ
. (Id n. 5265335)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Transcrevo, na parte que interessa a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id n. 5212886, p. 02/03):

“Extrai-se dos documentos juntados com a representação que a conduta dos representados se amolda ao tipo delituoso de Associação para o tráfico e Tráfico de drogas, previstos nos art. 33 e 35 da lei 11.343/2006, com pena máxima superior a quatro anos. Para se decretar a prisão preventiva é necessário que se encontrem presentes os requisitos legais do fumus boni júris e do periculum in mora, ou seja, fique comprovada a existência do crime e tenha indícios suficientes de autoria, bem como as circunstâncias a exijam para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (arts. 311 e 312 do CPP). Também para sua admissão se faz necessário que estejam presentes uma das hipóteses do art. 313 do CPP. Com efeito, vislumbra-se no presente caso, através da análise dos elementos trazidos aos autos, que existem, de forma clara e evidente os pressupostos e requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos Representados. Em condições tais que a paz e a tranquilidade social estão ameaçadas, pois, o comportamento dos investigados está divorciado do modus vivendi da sociedade local, caso em liberdade poderão voltar a praticar os delitos. A prova dos crimes e os indícios da autoria estão facilmente evidenciados através dos Autos Circunstanciados das operações “HÓRUS” e “MÃO NA MASSA”, também, das transcrições oriundas de interceptações telefônicas, que puderam identificar e localizar os envolvidos, aqui representados. As condutas delituosas dos acusados estão elucidadas, que se utilizam da situação de vulnerabilidade local, incitando o desdobramento de outros crimes (furto, roubo, latrocínio, homicídio, corrupção de menores) CONSEQUENTES DO TRÁFICO DE DROGAS. Cachoeira do Arari, um pequeno Município, tem sido surpreendido com a droga disseminada na sede e demais localidades do Município, trazendo insegurança à população, os jovens sendo assediados pela vida fácil, e alfabetizados pelo mundo do crime que apregoa a inversão de valores em que trabalhar licitamente é desnecessário já que se pode obter lucro vultoso e sustentar o próprio vicio com essa atividade ilícita que faz como vítimas muitas famílias. Sendo assim, não há outra medida eficaz que não seja a prisão preventiva dos representados a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e também os meios assecuratórios da aplicação da lei penal, haja vista que além dos representados terem demonstrado que ficando em liberdade são indubitavelmente perigosos para a sociedade, diante de suas personalidades perversas apresentadas. Somado a esses fatos, não pode ser construído um clima de impunidade, o que depõe negativamente a imagem do poder Judiciário junto a sociedade. Ressalto, ainda, que os representados possuem locais certos para serem achados, conforme vislumbra no bojo da representação enviada a este Juízo. Outrossim, vislumbra-se que a busca e apreensão domiciliar se torna indispensável, visto que através desta medida, poderão ser encontrados apetrechos, armas, objetos e instrumentos que auxiliam os representados quando do cometimento de delitos. Colaciono abaixo o art. 240, §1º, alíneas ‘’e’’ e ‘’h’’ do Código de Processo Penal, que fundamenta o pedido de busca e apreensão: ‘’Art. 240 – A busca será domiciliar ou pessoal. § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; h) colher qualquer elemento de convicção’’. Por sua vez, satisfeito os pressupostos necessários, conforme já demonstrado acima, a legislação processual penal admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, haja vista a materialidade do delito e os indícios de autoria restarem evidenciados através dos Autos Circunstanciados das operações “HÓRUS” e “MÃO NA MASSA”, também, das transcrições oriundas de interceptações telefônicas, que puderam identificar e localizar os envolvidos, dentre eles o paciente, conforme destacou o Juízo
a quo
.

Já o
periculum libertatis
, conforme informado pelo Juízo,

recai no fato de o autuado teve a prisão decretada por ser uns dos integrantes de organização criminosa para o cometimento de delitos, dentre estes o Tráfico de Drogas, sendo o paciente peça importante na organização, pois situa-se, aparentemente, no polo de fornecedor, sendo, ao que tudo indica, o responsável pela logística de abastecimento em vasta área de distribuição da droga na região. Resta evidente a gravidade do delito em espécie, já que se trata de pequeno Município (Cachoeira do Arari), que segundo informou o Juízo de origem, vem sendo assolada pela mercancia de drogas. Destacou ainda aquele Juízo que o paciente já responde a outros processos criminais, e inclusive já foi condenado por delito previsto na Lei de Drogas, o que indica a sua recalcitrância delitiva.

Insta salientar, que a decisão contida no ID n. 5186560, nada mais é do que uma ratificação da prisão preventiva anteriormente decretada pelo Juízo
a quo
com fulcro na cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316, do CPP), sendo que, de acordo com a fundamentação suso expendida, permanecem hígidos os requisitos para a prisão do paciente, não havendo o que se falar em sua revogação.

Ressalta-se, por oportuno, que as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, respeitaram cristalinamente o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 08 de junho de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2021